Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIAGNÓSTICO POSTERIOR À AVALIAÇÃO DO CERTAME. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O apelante opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 4a Turma Cível.
2. Alegou que o acórdão seria omisso ao não considerar a alegação de que era portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) antes da avaliação médica do concurso público, o que, em tese, justificaria sua participação na condição de pessoa com deficiência.
3. Requereu o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão acerca da alegação de que o embargante era portador de TEA antes da avaliação do certame, com impacto no reconhecimento de seu direito de concorrer na condição de pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm como objetivo suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material em decisão judicial.
6. O embargante alegou omissão quanto à sua condição de portador de TEA anterior à avaliação biopsicossocial. Entretanto, conforme consignado no acórdão embargado, o diagnóstico do transtorno ocorreu em data posterior à avaliação do certame, o que inviabiliza sua consideração retroativa para fins do ato administrativo que o considerou inapto.
7. Não há qualquer ponto relevante ignorado pelo acórdão que justifique a interposição dos embargos, estando a matéria devidamente analisada.
8. O recurso evidencia o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem, contudo, demonstrar a existência de vício que justifique a alteração do julgado.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II; art. 1.025. Lei n. 12.764/2012, art. 2o.

(j)